Tribunal: TJES
Processo: 5006648-39.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006648-39.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALTAIR BERNARDO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5006648-39.2020.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: ALTAIR BERNARDO DA SILVA

RECORRIDO: BANCO PAN S/A

EMENTA: PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI N.º 9.099/95. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR.

VOTO

Recurso tempestivo e gratuidade da justiça concedida à parte Recorrente.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Não se reconheceu, quando do julgamento meritório, a fraude na contratação do empréstimo bancário referido na inicial, do qual a parte Autora alega não ter consentido.

Passo, doravante, a examinar diretamente os questionamentos controvertidos que justificarão a reforma ou manutenção do julgamento promovido pelo MM. Juízo da origem.

Em princípio, presume-se válida a contratação quando a instituição financeira demonstra a existência do contrato, assinatura do consumidor e o depósito em sua conta corrente: «Recurso inominado. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais. Autor que alega não reconhecer contrato de empréstimo. Sentença de improcedência. Banco que demonstrou, através de documentos e fotos do autor, a contratação. Valor do empréstimo creditado na conta bancária do autor. Sentença mantida. Recurso improvido (
TJSP
; Recurso Inominado Cível 1000692-97.2022.8.26.0070; Relatora Adriana Aparecida de Carvalho Pedroso; Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Batatais; Data do Julgamento: 01/02/2023; Data de Registro: 01/02/2023)».

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à não caracterização da fraude na contratação do empréstimo em nome da parte Autora.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem:

“No mérito, pode-se observar que as partes envolvidas na demanda se subsumem às figuras previstas nos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, não pairam dúvidas quanto à aplicação do diploma consumerista a presente lide, com incidência das leis que asseguram e regulamentam as tratativas entre consumidor e fornecedor. Delineada a abrangência da lide, aplica-se também o que estabelece o art. 6º, inciso VIII do diploma normativo, no que tange à inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência e da verossimilhança das alegações. A responsabilização civil clássica exige quatro requisitos para sua caracterização, o fato, o dano, o nexo causal e a culpa do agente e, tratando de relação de consumo, a responsabilidade objetiva é reforçada, respondendo pelo vício independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do CDC. Todavia, é certo que no regime da responsabilidade objetiva do fornecedor cabe o afastamento da responsabilidade, em caso do serviço ter sido efetivamente prestado ou culpa exclusiva do consumidor, nos termos dos incisos do §3º do art. 14 do CDC. No caso em comento, em análise a documentação comprobatória acostada aos autos, pode-se constatar que Requerida demonstrou que não houve falha na prestação do serviço, pois restou comprovado pela requerida que, o autor realizou três telesaques em um lapso temporal curtíssimo, tendo solicitado o estorno dos dois primeiros em poucos dias e ajuizado a presente ação em decorrência do terceiro, sendo que os contratos foram assinados pela parte autora por meio de assinatura eletrônica – biometria facial, após ter recebido link respectivo por meio de seu aparelho celular, encaminhando ao Banco sua identidade e aceitando e confirmando todos os passos da contratação e dando seu final consentimento por meio de sua assinatura eletrônica - “selfie”. Considerando que, em análise as provas produzidas nos autos, restou comprovado a ausência de falha na contratação, visto que, houve o consentimento expresso do autor por meio do aplicativo do cartão, torno sem efeito a decisão de deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada, julgando improcedente os pedidos do Autor”.

Além disso, seja pelo teor da petição inicial
[1]
,

o Autor não alega a inexistência do contrato, mas, sim, a inexatidão de sua forma
[2]
que mais sugere um arrependimento, olvidando-se que o arrependimento não é causa de anulação de contrato.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Com base no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em
dez por cento
sobre o valor da causa, com correção monetária a partir do ajuizamento e juros contados do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

[1]
“Autor informa que as ligações eram constantes e em todas elas ele negava a intenção de realizar empréstimo. Infelizmente, na correria do dia-a-dia, autor recebeu mais uma ligação do banco requerido, e sem perceber, acabou respondendo sim para aquisição do empréstimo” (petição inicial, id n.º Num. 1961625 - Pág.2).

[2]
“Ademais, a requeria vem criando situações para enganar o requerente, pois o valor que hora alegam que foi um empréstimo, o Autor foi induzido da seguinte forma “o senhor aceita o valor, para criar saldo em seu cartão de credito, e devolve, pagando a fatura no valor total, assim fica com mais limite no cartão”, como pode observar Excelência, o requerido cria varias situações para enganar o consumidor ate que este aceite os supostos benefícios que possa obter com estas financeiras” (Recurso inominado id n.º Num. 1961831 - Pág. 5)

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.